Tribunal: TJES
Processo: 0033047-31.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033047-31.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PEDRO HENRIQUE KEFLER BONNA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA.
CONDENAÇÃO NO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06, ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90 E ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
EMENDATIO LIBELLI. INTELIGÊNCIA ARTS. 383 E 617 DO CPP.
EXCLUSÃO DO CRIME AUTÔNOMO DO ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/90, COM O ENQUADRAMENTO DA CONDUTA NA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
DOSIMETRIA.
DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
PEDIDO DE CONCESSÃO AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade dos delitos expostos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, uma vez que comprovado que o primeiro apelante transportou drogas, sendo que o segundo apelante vendeu e manteve entorpecentes em depósito, razão pela qual é inviável o acolhimento dos pleitos absolutórios. 2. É o caso de promover, de ofício, a
emendatio libelli,
na esteira dos artigos 383 e 617, ambos do Código de Processo Penal, de modo a atribuir definição jurídica diversa aos fatos descritos na denúncia, excluindo-se o crime autônomo do art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990, e enquadrando a conduta dos apelantes como a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, já que o crime envolvendo o adolescente foi o de tráfico de drogas, devendo prevalecer a regra disposta na Lei nº 11.343/2006, pelo princípio da especialidade. 3. O conjunto probatório é apto a demonstrar que o segundo apelante, ajustou previamente com os dois autores do roubo que ocultaria a
res furtiva
em sua casa, de modo a ser imperiosa a manutenção de sua condenação no art. 180, do Código Penal. 4. Em relação às circunstâncias do crime, foi utilizada fundamentação vaga e genérica, não sendo elemento apto à exasperação da pena-base. 5. Não há interesse recursal na análise do pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade aos apelantes, uma vez que tal providência já foi adotada na sentença. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal,
interposto por
Pedro Henrique Kefler Bonna
e
João Pedro Ambrósio Teixeira
, inconformado
s
com a r. Sentença prolatada pelo Juízo da
1
ª
Vara
Criminal d
e Vila Velha
(fls.

372/418

dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls.
02/0
5

dos autos físicos
, narra, em resumo, o seguinte:

“
DO ROUBO

Noticiam os autos do inquérito policial que no dia 07 de novembro de 2018, por volta das 21 horas e 40 minutos, na Avenida Vitória, bairro Riviera da Barra, Vila Velha/ES, na Igreja Assembleia de Deus Nova Vida, os denunciados Pedro Henrique Kefler Bonna e João Pedro Ambrósio Teixeira, na companhia do adolescente Rafael Santos Bonna, previamente ajustados e com união de desígnios, subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça, empregada pelo uso de uma arma de fogo, o veículo Renault Sandero Auth 10, de cor prata, placa PPK 4501 (alugado) – pertencente à vítima Edson Ganho, sendo que estavam na posse do veículo no momento do crime, as vítimas Lucas dos Santos Fernandes e Tainá da Silva Fernandes (de apenas 15 anos de idade), conforme auto de apreensão de fls. 21/22.

Narra a peça informativa que no dia e local mencionados, a vítima Taína estava com o pai Lucas na igreja, quando foi até o carro da família que estava estacionado na rua pegar um dinheiro.

Aflora dos autos que na rua, a v
í
tima Tainá foi abordada pelo denunciado Pedro e pelo adolescente Rafael, que chegaram ao local a bordo de um veículo não identificado – conduzido pelo denunciado João Pedro. Assim, os criminosos Pedro Henrique e Rafael desembarcaram do carro e anunciaram o assalto, exigindo mediante grave ameaça de morte, que Tainá entregasse as chaves do automóvel Renault. Nota-se que o denunciado João Pedro permaneceu na direção do veículo utilizado no roubo, dando cobertura a seus comparsas.

Infere-se dos autos que o denunciado Pedro Henrique empregava uma arma de fogo nas mãos, a fim de ameaçar e constranger a vítima Tainá.

Ocorre que Tainá não estava na posse das chaves do veículo, tendo a mesma informado ao denunciado Pedro Henrique e ao adolescente Rafael que elas estavam em poder de seu pai Lucas, que estava na igreja assistindo ao culto.

Dessa forma, o denunciado Pedro acompanhou a vítima até o interior da igreja e rendeu seu pai, contando com o auxílio de João Pedro, que desembarcou do carro e o ajudou a executar o crime. Enquanto rendia Lucas, o denunciado mantinha Tainá sob a mira da arma de fogo, aterrorizando-os.

Assustado e temendo pela vida de sua filha, Lucas entregou as chaves de seu carro para os denunciados Pedro Henrique e João Pedro. [...]

Após o crime, as vítimas noticiaram o roubo ao CIODES, que transmitiu a informação aos policiais militares em patrulhamento.

Ato contínuo, os policiais iniciaram as buscas, ocasião em que receberam uma chamada da vítima Lucas, que informava ter conseguido a localização do veículo roubado através da empresa de rastreamento, sendo que o automóvel estava em deslocamento pelo bairro Ulisses Guimarães. [...]

Co
nsta
n
os autos que, ao entrar na rua descrita, os policiais avistaram uma motocicleta marca Honda, CB300R, placa TEM 1004, com dois indivíduos suspeitos a bordo, os quais possuíam as características descritas pela vítima d
o
roubo.

Os indivíduos, por sua vez, ao notarem a aproximação da guarnição policial, tentaram se evadir, mas colidiram com a viatura e foram detidos, ocasião em que foram identificados como o denunciado Pedro Henrique e o adolescente Rafael.

DO TRÁFICO DE DROGAS

Ao revistar os detidos, os policiais apreenderam com Pedro Henrique uma bolsa feminina de cor preta contendo um tablete de aproximadamente 300 g (trezentos gramas) de substância semelhante à maconha.

Inquiridos acerca do veículo Sandero placa PPK 4501, Pedro Henrique e Rafael informaram que o mesmo estava escondido na empresa “Gramazam”.

Diante da informação, prosseguiram ao local indicado e localizaram o veículo, recuperando o bem.

Segundo consta nos autos, próximo ao local onde estava o veículo, havia uma pequena residência, que segundo os detidos, pertencia ao denunciado João Pedro (que fugiu e não conseguiu ser localizado).

Dessa forma, os militares foram até o imóvel, sendo que, ao se aproximarem da casa, sentiram um forte odor de substância entorpecente. Chegando ao local, os policiais notaram que a cozinha estava aberta, e em cima da mesa estava um tablete de aproximadamente 0
1 kg
(um quilo) de substância semelhante à maconha – conforme auto de apreensão de f. 19/20 e auto de constatação de f. 18.

Prosseguindo com as buscas, foram apreendidos documentos das vítimas do roubo, como carteiras pessoais das vítimas Lucas, Tainá e sua mãe Hulda, além de uma balança de precisão, uma pequena porção de substância semelhante à maconha e documentos em nome do denunciado João Pedro – proprietário do local.

Ainda durante as buscas, os policiais apreenderam na laje da residência, ferramentas para a confecção de armamento caseiro, 06 (seis) carregadores semi acabados, 02 (dois) canos e 02 (duas) armações para metralhadora artesanal e um torno mecânico.

Por fim, temos que os denunciados envolveram adolescente na prática delituosa, praticando com eles as condutas criminosas. [...]

Assim agindo, os denunciados PEDRO HENRIQUE e JOÃO PEDRO infringiram o disposto no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I do CPB, além do art. 33 e 35 da Lei 11.343/06, art. 244-B da lei 8.069/90, na forma do art. 69 do CPB [...]”.

Por meio do aditamento de fls. 248/249v, incluiu-se, ainda, a seguinte imputação:

“
Colhe-se da inicial acusatória (fls. 02/05) que os denunciados, no dia 07 de novembro de 2018, por volta das 21h40min, na Avenida Vitória, Bairro Riviera da Barra, nesta cidade, agindo de forma livre e consciente, na companhia do adolescente Rafael dos Santos Bonna, subtraíram, mediante violência e grave ameaça, empregada pelo uso de arma de fogo, o veículo Renault Sandero Auth, de cor prata, pertencente à vítima Edson Ganho, sendo que o automóvel estava na posse das vítimas Lucas dos Santos Fernandes e Tainá da Silva Fernandes.

Ocorre que, diante a audiência de instrução de fl. 203, na ocasião da colheita da prova oral (declarações das vítimas, depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência e interrogatório dos acusados, conforme fls. 204/216), restou evidenciado que o acusado JOÃO PEDRO AMBRÓSIO TEIXEIRA recebeu em proveito próprio, sabendo ser produto de crime, o citado veículo subtraído, pertencente a Edson Ganho.

Além da confissão do próprio acusado (fl. 216), o informante Rafael relatou em seu depoimento em juízo que seu comparsa Vinicius já tinha combinado com João Pedro de deixar o veículo na casa dele, tanto que depois do roubo foi direto para casa de João Pedro deixar o carro, motivo pelo qual se faz necessário o aditamento do crime previsto no artigo 180,
caput,
do Código Penal.

Autoria e materialidade presentes, diante da análise dos elementos de convicção carreados aos autos.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual requer seja recebida a presente
mutatio libelli
e processada na forma do artigo 384 do CPP, com o fim de que o denunciado JOÃO PEDRO AMBRÓSIO TEIXEIRA seja condenado também nas iras do artigo 180,
caput,
do Código Penal”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada de
primeira
instância acolheu parcialmente a pretensão punitiva estatal e
o
primeiro
apelante nas sanções do
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06,
c/c artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 70,
do Código Penal
, à pena de

0
6 (seis) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e ao
pagamento de 598 (quinhentos e noventa e oito) dias-multa,
no regime semiaberto

e o

segundo
apelante nas sanções
do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06,
c/c artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 70,
do Código Penal,
e artigo 180,
do Código P
enal
,

à pena de
0
6 (seis) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e,
a
o pagamento de 598 (quinhentos e noventa e oito) dias-multa,
em regime semiaberto.

Nas
razões recursais
,
constantes no id. 7097330
,
a defesa pleiteia a absolvição dos apelantes, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base, indicando que sua exasperação se deu de forma inidônea. Por fim, postula a concessão ao direito de recorrer em liberdade a ambos os réus.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, imputado a ambos os apelantes, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Já
o tipo penal de corrupção de menor, contido no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, imputado a ambos os apelantes
em concurso formal
apenas
com o crime de tráfico de drogas
, prescreve assim a conduta:

Art. 244-B.
Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:

Pena - reclusão, de
0
1 (um) a
0
4 (quatro) anos.

A objetividade jurídica dessa norma é a proteção integral da criança e do adolescente, impedindo com que maiores imputáveis cometam crimes em concurso ou com a participação de crianças e adolescentes.

Assim, deve-se destacar que o
delito
de corrupção de menores é crime formal, consumando-se independentemente da efetiva corrupção do menor, bastando a prática da infração penal em concurso ou com a participação da criança ou do adolescente para que esteja consumado este delito.

Nesse sentido é o enunciado na Súmula n
º
500 do STJ,
in verbis
:

Súmula 500: A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

Por fim, quanto ao crime previsto artigo 180 do Código Penal, atribuído apenas ao apelante
João Pedro Ambrósio Teixeira,
sabe-se que para sua configuração, é
imprescindível a existência de dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime
. A prova desse conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do apelante.

Assentadas essas premissas,
a
materialidade
dos crimes rest
aram

inconteste
s
nos autos físicos, por meio
do
Auto de Apreensão de fl.

07/08
, Auto de qualificação e informação de adolescente às fl. 18/19,
do Auto de Constatação
Provisório
de
Natureza e Quantidade de Drogas
de fl.
23
,
do
Boletim Unificado de fls.
40/43 e 59/63,

Relatório Final de fls. 68/73,
do Laudo de Exame Químico de fl.
174
,

bem como
pela
prova testemunhal produzida em sede investigativa e em juízo
.

Quanto
à

autoria
por parte dos apelantes,
passo a tecer
as seguintes
considerações
.

De início, tem-se que o adolescente Rafael dos Santos Bonna, que praticou ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado (conforme parte inicial da denúncia), tanto em sede investigativa, como em juízo, descreveu a dinâmica dos eventos ocorridos no dia, bem como a participação de cada um dos envolvidos.

Vejamos seu depoimento em juízo, conforme consta
às fls.
207/208

do
s autos físicos:

“
[...] que conhece a pessoa de foto número 2, como sendo a pessoa de Pedro Henrique, então primo do declarante; que o elemento constante na foto de número 1, é Vinícius; que Vinícius morreu e Pedro Henrique está preso; que sua família disse que Vinícius morreu; que o declarante é amigo de Vinícius; que Vinícius foi assassinado; que o declarante encontra-se recolhido no CSE; que praticou o roubo narrado nos autos; que o declarante era dono da maconha apreendida; que a arma estava na posse de Vinícius;
que praticaram o assalto, o declarante e Vinícius;
que chegaram até a Igreja, de Uber; que pediram Uber através do aplicativo do celular de Vinícius; que pegaram um Logan preto; que acha que o nome de Vinícius é Vinícius Rodrigues; que a ideia do roubo foi de Vinícius;
que Vinícius passou na casa do declarante, deu a ideia de praticar o roubo e o declarante foi com ele;

que Vinícius tinha combinado com João Pedro de deixar o carro na casa de João Pedro;
que o carro foi apreendido na casa de João Pedro depois do assalto;
que antes do roubo acontecer, Vinícius já tinha combinado com João Pedro de deixar o

carro na casa dele, tanto que depois do roubo foram direto na casa de João Pedro deixar o carro lá;
que foi Vinícius que entrou na Igreja e o declarante ficou do lado de fora da Igreja próximo ao carro; que iam vender o veículo roubado e o declarante não sabe o que iriam fazer com o dinheiro; que o tablete de 300g de maconha era do declarante; que comprou essa droga com dinheiro que trabalhou com a família; que estava se deslocando para casa na posse das 300g de maconha;
que foi João Pedro que vendeu a droga para o declarante por R$ 300,00; que comprou a droga naquele mesmo dia, com João Pedro;

que o outro tablete de 1kg de maconha era de João Pedro, bem como a balança de precisão;
que não sabia que João Pedro fabricava arma ou que tinha material para fazer a arma; que narra o declarante
que depois que estavam na casa de João Pedro, o mesmo foi levar Vinícius em casa e o declarante ficou lá sozinho;
que então o declarante ligou para o seu primo P
edro
H
enrique
ir lá apanhá-lo; que P
edro
H
enrique
foi lá de moto;
que quando saíram de lá, foram abordados pela polícia; que perguntado ao declarante porque Vinícius e o declarante não pegaram o Uber para ir embora, o declarante não sabe o motivo; que o depoimento que prestou na delegacia, o declarante mentiu porque não queria atribuir a culpa a Vinícius;
que realmente P
edro
H
enrique
sabia que o declarante estava na posse de 300g de maconha; que a droga estava dentro de uma bolsa de mulher; que a bolsa de mulher, o declarante pegou do carro que fora roubado;
que era o declarante que estava pilotando a moto de Pedro Henrique na abordagem; que o mesmo não tem CNH; que não sabe com quem ficou o celular de uma das vítimas; que o declarante pediu para Pedro Henrique pilotar a moto e o mesmo deixou; que estavam a 100, ou 200 metros da casa de João Pedro quando foram abordados;
que quando João Pedro quando viu o declarante e P
edro
H
enrique
serem abordados, ele fugiu de carro;
que não conhece Thiago e nem Iril;
que acha que P
edro
correu depois que houve a colisão coma viatura; que quando o declarante acordou, pois desmaiou com a colisão, o declarante já estava algemado;
que João Pedro é amigo de Pedro Henrique; que depois que foram presos, foram transferidos para a delegacia em viaturas separadas e não combinaram de falar sobre “Gordinho” nos depoimentos. Dada a palavra à defesa do acusado, às perguntas respondeu:
que a casa onde João Pedro morava tinha muro e portão; que não sabe se mais alguém tinha chave do portão; que o declarante não tinha a chave da casa de João Pedro; que quem morava nessa casa era João Pedro; que ele morava sozinho”.

Depreende-se do narrado, que o adolescente
Rafael dos Santos Bonna
, aliado à Vinícius Rodrigues (já falecido), assaltaram as vítimas Lucas dos Santos Fernandes e Tainá da Silva Fernandes, em frente à Igreja, apropriando-se do carro que estava em sua posse, bem como outros pertences, inclusive uma mochila feminina que estava dentro do carro.

Ainda de acordo com o depoimento do adolescente, ele e Vinícius Rodrigues, logo após o roubo, seguiram para a residência do apelante
João Pedro Ambrósio Teixeira
, com quem já tinham ajustado nesse sentido, a fim de ocultar o veículo roubado e, posteriormente, o venderem.

O adolescente
Rafael dos Santos Bonna
também r
elata que, ao chegarem na residência,
João Pedro Ambrósio Teixeira
, que também comercializava entorpecentes, lhe vendeu 300 g (trezentos gramas) de maconha
.

Ato contínuo, o adolescente
afirma ter
lig
ado
para seu primo, o apelante
Pedro Henrique Kefler Bonna
, para que o buscasse na casa, junto
com
os 300 g (trezentos gramas) de maconha,
ressaltando que seu primo tinha conhecimento a respeito da droga.

Narra, por fim, que q
uando saíam de moto da casa de
João Pedro Ambrósio Teixeira foram abordados pela polícia, ocasião em que colidiram com a viatura, ficando desacordado em decorrência da colisão.

A versão apresentada pelo adolescente é coerente com o relato do Policial Militar Raabe Andrews Matias Loureiro, responsável pela abordagem do adolescente e do apelante
Pedro Henrique Kefler Bonna,
bem como pela apreensão do veículo roubado na casa do apelante
João Pedro Ambrósio Teixeira
, onde também foi encontrada droga. Confira-se o depoimento acostado às fls. 209/210:

“
[...] que tem conhecimento dos fatos; que o declarante se encontrava na viatura que houve a colisão com a motocicleta; que estava a procura de um veículo que fora roubado; que o CIODES passou a ocorrência para o declarante; que o declarante estava acompanhado do Policial Moraes; que tomaram conhecimento de que um rapaz teria assaltado e teria levado o carro dele; que estavam em diligência quando receberam a primeira ligação, informando que o carro estava sendo rastreado e que o carro estava em movimento, passando por dentro de bairros na região de Terra Vermelha; que retornaram até a pessoa solicitante e pediram para que passasse o número do decalarante para quem estava rastreando o carro e que o rastreio fosse em tempo real; que recebeu uma nova ligaão onde dava conta onde o carro estava parado na Rua Majeski; que até então não sabia que o carro estava parado na GRAMAZAN; que a GRAMAZAN é uma fábrica de granito desativada; que narra o declarante que ao chegarem as proximidades da rua indicada, tiveram um pouco de dificuldade em localizar o veículo, mas de repente puderam verificar que vinha uma motocicleta em direção à viatura; que essa motocicleta colidiu com a frontal da viatura; que um dos elementos que estava com a bolsa tentou correr, mas mas foi alcançado; que o outro elemento já deitou no chão; que o declarante não sabe quem tava pilotando a moto; que o elemento menor, de nome RAFAEL, deitou no chão, depois da colisão; que o elemento que estava com a bolsa que teria fugido, foi interceptado; que dentro da bolsa havia um tablet de maconha e umas maquiagens; que mostrado para o declarante os dois elementos que estão presentes em sala de audiência, o mesmo não se recorda de ter abordado eles naquele dia; que o elemento de nome JOÃO PEDRO presente nessa sala de audiência, o declarante se recorda de um documento dele que foi localizado dentro da casa onde se encontrava os pertences da vítima, bem como crachá de uma das vítimas, bem como um tablete de 1 kg de maconha; que chegaram a perguntar sobre o assalto, mas os dois abordados naquela hora negaram a autoria do roubo; que contudo, pelas características passadas por uma das vítimas, essas características batiam com os dois elementos abordados; que inclusive, um desse elementos estava com uma bolsa feminina, levando a maconha e algumas maquiagens; [...] que os documentos do rapaz e da esposa dele foram localizados nessa casa; que foi perguntado aos dois abordados de quem era a casa, e eles responderam que era de JOÃO PEDRO; que foi mostrada a foto do documento apreendido naquela casa para os dois abordados e eles confirmaram que JOÃO PEDRO morava lá; que JOÃO PEDRO não estava na casa; [...] que estava com aparência de quem havia acabado de deixar a residência [...]”.

Assim, ao ser ouvido em juízo, o policial militar descreveu que, abordaram e colidiram com uma motocicleta com os dois suspeitos (o ora apelante
Pedro Henrique Kefler Bonna
e o adolescente)
em local próximo ao que o rastreador apontava estar o carro roubado, ocasião em que o adolescente ficou caído no chão, enquanto
Pedro Henrique Kefler Bonna
tentou fugir com a mochila, na qual foi encontrado um tablete de 300 g (trezentos gramas) de maconha.
Relatou, ainda, que na casa do apelante
João Pedro Ambrósio Teixeira,
próxima à abordagem dos dois primeiros suspeitos, foi encontrado o veículo produto de roubo citado na denúncia, além de t
ablete de maconha, de aproximadamente 01 kg (um quilo).

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem dos recorrentes, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que o depoimento destes agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

[...] 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

Prosseguindo,
o
apelante Pedro Henrique Kefler Bonna, ao ser ouvido em juízo antes do aditamento à denúncia, trouxe narrativa
semelhante ao relatado pelo adolescente, negando apenas ter conhecimento quanto à droga
. Vejamos,
conforme se verifica
às fls.
214/215
:

“
[...
] que sempre morou na grande Vitória; que mora sozinho; que trabalha como motorista particular da Dra. Deise, então corretora de imóveis; que tem carteira assinada; que nega a participação do assalto na Igreja; que estava em casa com a sua namorada; que narra o declarante que no dia dos fatos, chegou a pedir um lanche e em seguida chegou na sua casa a pessoa de Alexandre; que Alexandre pediu para deixar a moto na casa do declarante, falando que iria na casa dele e voltaria; que nesse mesmo caminho, seu primo Rafael pediu que o mesmo fosse apanhá-lo na casa de João Pedro; que Rafael chegou a fazer isso através de uma ligação telefônica; que o declarante chegou a questionar que já estava tarde;
que o declarante foi na casa de João Pedro; que Rafael pediu uma bolsa de uma mulher, e saiu de lá com essa bolsa; que o declarante perguntou de quem era bolsa a Rafael e Rafael disse que era da sua namorada; que Rafael colocou a bolsa transversalmente e em seguida pediu ao declarante para levar a moto; que o declarante deixou; que deixou Rafael dirigir porque estava com risco de perder a carteira;
que quando saíram da casa de João Pedro se depararam com duas viaturas da polícia e colidiram de frente com a viatura; que no desespero o declarante correu; que o policial efetuou um disparo e o declarante abaixou; que o policial abriu a bolsa, que estava com Rafael; que havia uma quantia na bolsa; que ficou sabendo nesse momento que tinha maconha; que narra o declarante que a bolsa não estava com o declarante; que foi depois, na sequência;
que a polícia foi até a casa de João Pedro; que localizaram um carro roubado e 1kg de maconha que estava dentro da casa e uns tornos de fazer arma caseira;
que não sabe informar se havia documentos das vítimas no interior da casa;
que a polícia perguntou ao declarante se tinha participado do assalto e o mesmo disse que não;
que o seu primo assumiu a participação no assalto;
que seu primo disse que teria participado ele e o Gordinho que seria Vinícius
; que Vinícius faleceu; que a imputação que teria sido feita é mentirosa;
que não participou de assalto e as drogas não eram do declarante; que o declarante também não sabia que Rafael estava transportando drogas
; que já foi preso e processado por infração do art. 180, mas foi absolvido. Dada a palavra ao Ministério Público, às perguntas respondeu: que recebeu o lanche em casa e comeu; que depois que comeu o seu primo ligou; que a moto era do seu vizinho de nome Caio; que o declarante disse que correu porque estava com medo; que estava com seu celular na hora da abordagem; que o número do seu celular era 99658-6912; que quando pediu o lanche estava em casa, via Whatsapp; que no dia dos fatos, depois das 19 h estava com a namorada em casa; que depois só saiu de casa para buscar o primo Rafael quando solicitado por ele; que o seu celular tem senha; que não se recorda da senha do celular; que não se recorda de quem é o número 99773-8105. Dada a palavra à defesa do acusado, às perguntas respondeu: que tem uma filha de três anos”.

Ao ser interrogado novamente, depois do aditamento à denúncia, o apelante manteve a sua narrativa, como
se verifica
na
mídia constante à fl.
326
.

Já o apelante João Pedro Ambrósio Teixeira apresentou duas versões distintas em juízo.

Antes do aditamento à denúncia, João Pedro Ambrósio Teixeira relatou que não sabia de nada e que teria discutido com Vinícius Rodrigues quando chegou em sua residência com o veículo roubado. Vejamos, conforme consta às fls. 216:

“
que mora no estado há aproximadamente uns 13, 14 anos; que mora com os pais; que trabalha de dia e de noite; que seu pai tem um comércio em Ponta da Fruta; que trabalha a noite como motorista de aplicativo; que não participou do assalto do veículo Sandero; que narra o declarante que, apesar da casa que se encontrava os seus documentos não era do declarante, mas estava morando lá há três semanas; que ao tempo do crime, o declarante estava morando com a pessoa de Gabriel lá na casa onde fora localizado seu documento; que Gabriel é um caminhoneiro; que conhece a pessoa de Vinícius, e também Rafael; que Thiago Iril é um amigo do declarante; que conhecia Vinícius; que estudou com ele e não sabia que ele era assaltante; que o declarante chegou a ligar para Vinícius para o mesmo alimentar o cachorro do declarante, ou seja, um Pitbull de raça; que narra o declarante
que
Vinícius
foi até a casa e chegou lá com o carro; que o declarante chegou até a discutir com o
Vinícius
; que encostou o carro em um local, onde o mesmo depois não ligou mais; que dentro do carro tinha um tablete de maconha; que viu R
afael
ligar para P
edro
para P
edro
buscar

ele; que o declarante então chamou T
hiago
que estava ali para ir embora; que o declarante desconfiou do carro;

que quando saiu dali, deu de cara com a pol
í
cia abordando R
afael
e P
edro
; que diz o declarante que estava em Campo Grande quando Thiago Iril ligou dizendo que
Vinícius
e R
afael
tinham chegado ali com o carro, e o declarante foi até a casa;
que saiu do local depois que ficou com medo; que o declarante não assaltou ninguém e nem a droga é de sua propriedade; que Thiago Iril trabalha em Ponta da Fruta; que trabalha de Uber; que nunca foi preso e processado. Dada a palavra ao Ministério Público, às perguntas respondeu: que nada perguntou. Dada a palavra à defesa do acusado, às perguntas respondeu: que tem uma filha de um ano e seis meses”.

Posteriormente ao aditamento à denúncia, o apelante traz versão totalmente destoante daquela relatada anteriormente
,
dizendo
que não estava em Vitória na data, e que havia emprestado a residência para a pessoa de Vinícius Rodrigues. Analisemos a transcrição de seu depoimento realizado em audiência, conforme se verifica em mídia acostada
à fl.
326
:

“
[...
] que não tive contato com Pedro Henrique e Rafael no dia dos fatos; que estava trabalhando; que fazia Uber, e trabalhava com meu pai na distribuidora; que não fiz corrida pros dois; que eles sempre tiveram veículo e moto; que conheço eles da escola só, mas não tinha muita convivência; que não encontrei com eles no dia; que eu estava trabalhando; que eu tinha uma viagem marcada;
que na época, eu era caseiro da Gramazam; que tinha três semanas que eu morava na casa, junto com um amigo meu, que era caminhoneiro; que como eu tinha viagem marcada para Minas Gerais, eu dei a chave para Vinícius tomar conta do meu cachorro; que eu tenho um pitbull;
que nisso, ele se aproveitou da situação e colocou o carro roubado lá; que eu não tinha ciência de nada;
que eu nem estava no local;
que jamais pensaria que ele se usaria da minha residência para isso; que pelo que me falaram, foi Vinícius e Rafael que roubaram o carro; que Vinícius morreu por causa de tráfico; que Pedro, pelo que me disseram, só foi buscar Rafael; que não sei de quem era a droga na minha casa;
que eu não tinha ciência de nada disso; que acredito que foi Vinícius que levou tudo para lá;
que minha namorada da época estava grávida, então eu estava trabalhando muito; que fui para Mutum; que não tenho como comprovar; que fui de carro na época; que não sabia do roubo do veículo;
que deixei a chave para Vinícius tomar conta do cachorro; que tinha deixado a chave com ele tinha uns quatro ou cinco dias; que tinha dois dias que eu estava em Minas Gerais;
que sei quem é Rafael também; que ele é primo de Pedro Henrique; que todos crescemos no mesmo bairro; que não combinei nada com Vinícius; [...] que não sei porque Rafael disse que eu havia combinado com Vinícius isso [...]”.

Desse modo, a prova coligida aos autos é indene de dúvidas quanto à prática do crime de tráfico de drogas por ambos os apelantes. Explico.

Quanto ao apelante
Pedro Henrique
Kefler Bonna
, em que pese afirmar que não tinha conhecimento da droga disposta na bolsa, trata-se de versão isolada e contrária à prova dos autos, seja porque o próprio adolescente confirmou que o apelante tinha conhecimento quanto à droga, seja porque a droga foi apreendida em sua posse, dentro de uma mochila por ele carregada, enquanto tentava empreender fuga após a colisão com a viatura policial.

Assim, o conjunto probatório é suficiente em demonstrar sua participação no delito capitulado no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, tendo praticado um dos dezoito núcleos verbais elencados no mencionado artigo, qual seja,
“transportar”.

Por sua vez, o depoimento do adolescente dá conta de que teria comprado 300 g de maconha do apelante
João Pedro Ambrósio Teixeira
, momentos antes de ser abordado pela polícia militar, sendo relevante, ainda, que a polícia encontrou na residência do apelante outro tablete de maconha, pesando cerca de 1 kg. Dessa forma, o apelante praticou dois dos dezoito núcleos verbais elencados no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, quais sejam,
“vender” e “ter em depósito”.

Por tudo exposto,
revela-se
inviável o acolhimento o
pedido de absolvição do crime de
tráfico de drogas.

Prosseguindo, tem-se que
foi imputado a ambos os apelantes a prática do crime de tráfico de drogas em concurso formal com o delito d
e corrupção de menores
, previsto no art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990.

Em relação a isso, entendo ser o caso de promover,
de ofício,
a
emendatio libelli,
na esteira dos artigos 383 e 617, ambos do Código de Processo Penal, de modo a atribuir definição jurídica diversa aos fatos descritos na denúncia, enquadrando a conduta dos apelantes
como a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06
, já que o crime cometido pelos apelantes envolvendo o adolescente foi o de tráfico de drogas, devendo prevalecer a regra disposta na Lei nº 11.343/2006, pelo princípio da especialidade.

Nesse sentido, tem-se o entendimento jurisprudencial:

Caso o delito praticado pelo agente e pelo menor de 18 anos não esteja previsto nos arts. 33 a 37 da Lei de Drogas, o réu poderá ser condenado pelo crime de corrupção de menores, porém, se a conduta estiver tipificada em um desses artigos (33 a 37), pelo princípio da especialidade, não será possível a condenação por aquele delito, mas apenas a majoração da sua pena com base no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006. 4.
In casu
, verifica-se que o réu se associou com um adolescente para a prática do crime de tráfico de drogas.
Sendo assim, uma vez que o delito em questão está tipificado entre os delitos dos arts. 33 a 37, da Lei de Drogas, correta a aplicação da causa de aumento prevista no inciso VI do art. 40 da mesma Lei.
5. Recurso especial improvido. (REsp 1622781/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 12/12/2016).

Vale dizer que não há óbice à realização de
emendatio libelli
em recurso exclusivo da defesa, tal como ocorrido no presente caso, especialmente em razão de que a nova capitulação jurídica não imporá aumento na pena aplicada. Nesse sentido, assim já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça em caso análogo ao presente:

[...] não há falar em
reformatio in pejus
quando o Tribunal, em recurso exclusivo da defesa dá novo enquadramento jurídico ao fato criminoso (corrupção de menores), transformando-o de crime autônomo (art. 244-B do CP) para causa de aumento de outro crime – inciso VI do art. 40 da Lei 11.343/06, pois mesmo aumentando a pena do tráfico, há redução no total da pena aplicada, em medida favorável ao condenado. Precedentes. 3. Hipótese de aplicação do princípio da
emendatio libelli
, ‘segundo o qual, à luz do princípio da
mihi factum, dabo tibi jus,
o juiz, e também o tribunal, poderá dar ao fato definição jurídica diversa da que constar da queixa ou denúncia, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave (artigo 383 do Código de Processo Penal)’. (HC 21.239/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, Rel. Acórdão Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 12/12/2002, DJ 04/08/2003, p. 432. [...].”. (REsp n. 1.626.399/RO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 3/8/2017, DJe de 14/8/2017).

Dessa forma, mantenho a condenação dos apelantes pela prática do delito no
artigo 33
,
caput,

da Lei nº 11.343/06,
devendo
incidir a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas,
com o afastamento do
crime autônomo do art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990, em razão do princípio da especialidade.

Em relação ao delito do artigo 180, do Código Penal, pelo qual apenas o apelante João Pedro Ambrósio Teixeira foi condenado na sentença recorrida, também reputo ser o caso de manter a condenação.

A despeito na negativa de autoria por parte do apelante, as duas versões por ele apresentadas em juízo são desarmônicas com as demais provas dos autos, especialmente se considerado o depoimento do adolescente dando conta de que ele e Vinícius Rodrigues teriam ajustado previamente com o apelante que deixariam o veículo roubado em sua casa, para posteriormente vendê-lo.

Assim, entendo que o conjunto probatório é apto a demonstrar que o apelante João Pedro Ambrósio Teixeira, ajustou previamente com os dois autores do roubo que ocultaria a
res furtiva
em sua casa,
de modo a ser imperiosa a manutenção de sua condenação
no a
rt. 180, do Código Penal,
em concurso material com o artigo 33,
caput,
c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Passo
à
análise dos pedidos referentes à dosimetria da pena.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada, que deve sempre se pautar em motivação idônea.

Na
primeira fase
da dosimetria do delito do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, e considerando que o preceito secundário previsto no artigo prevê a pena abstrata de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, o magistrado
a quo
fixou para ambos os apelantes a pena-base em
06 (seis) anos e 06
(seis) meses de reclusão
e 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa
, tendo desvalorado os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

Em relação a culpabilidade,
“deve-se aferir o maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado, ou seja, a censurabilidade que se deve empregar diante da situação de fato em que se deu a indigitada prática criminosa. Assim, ‘a culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu’.
(STJ. HC 363.948/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016).”.
(STJ. HC 382.173/RJ, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017).

Nessa senda, vejo que a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante se refere à quantidade de droga apreendida, tratando-se de fundamento idôneo, nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/06.
In casu
, apreendido aproximadamente 1 kg (um quilo) de maconha na residência de João Pedro Ambrósio Teixeira, correspondendo a quantidade exorbitante. Já com Pedro Henrique Kefler Bonna, apreendidos 300 g (trezentos gramas) de maconha, tratando-se de quantidade apta à exasperação da pena-base em relação aos dois apelantes.

Nesse sentido:

1. Conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, ‘o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente’. (...). (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.182.611; Proc. 2022/0241721-0; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 13/12/2022; DJE 16/12/2022).

Prosseguindo, quanto às circunstâncias do crime,
“podem ser compreendidas como os pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal. Sendo assim, na análise das circunstâncias do crime,
é imperioso ao magistrado sentenciante apreciar, com base em fatos concretos, o lugar do crime, o tempo de sua duração, a atitude assumida pelo agente no decorrer da consumação da infração penal, a mecânica delitiva empregada, entre outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta.
”.
(STJ. AgRg no REsp 1.965.389/SC, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022).

A esse respeito, o magistrado
a quo
consignou, em relação a ambos os apelantes, que o tráfico de drogas foi praticado dentro de casa, a qual seria
“local sagrado”
.

Assim, evidencia-se que a referida fundamentação é vaga e genérica, não sendo elemento apto à exasperação da pena-base. Em caso análogo ao presente, este e. Tribunal de Justiça assim decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/2003 – AUSÊNCIA DE NULIDADE POR OFENSA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO, ART. 5º, XI, DA CF – PRISÃO EM FLAGRANTE EM CRIME PERMANENTE – REDUÇÃO DA PENA-BASE – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DAS CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL - APELO PARCIALMENTE PROVIDO 1) Tratando-se de prisão em flagrante por crime permanente (tráfico de drogas), é autorizada a entrada dos policiais na casa do suspeito por expressa disposição constitucional. O direito à inviolabilidade de domicílio tem previsão no artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República, para o qual a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, regra excepcionada expressamente para os casos de flagrante delito. 2) A prova produzida indicou a presença da justa causa para a realização da busca domiciliar, já que o recorrente estava em situação de fundada suspeita, pois realizava um movimento diário de transporte de sacolas para sua residência, existindo informações prévias de inteligência de que a referida casa era utilizada para armazenamento de entorpecentes e armas, o que garantiu a legalidade do procedimento policial. 3) Não há como prosperar a tese de absolvição decorrente de nulidade da prova obtida na prisão em flagrante, por considerar não haver violação às garantias constitucionais do acusado.
4) Impõe-se a redução proporcional da pena-base diante da ausência de fundamentação idônea de algumas das circunstâncias judiciais, pois é vedada a utilização de elementos vagos e genéricos, que se prestariam a reprovar qualquer condenação por crime de tráfico.
5) A significativa quantidade de entorpecente apreendido impõe o afastamento da pena-base do mínimo legal, considerando que as circunstâncias judiciais específicas previstas no art. 42 da Lei de Drogas preponderam sobre as circunstâncias judiciais genéricas previstas no art. 59, do CPB. 6) A pena pela condenação do crime de posse de arma de fogo de uso permitido deve ser reduzida para o mínimo legal, pois a fundamentação utilizada no desvalor de todas as circunstâncias judiciais é vaga e genérica. 7) Não se verifica interesse recursal nos pedidos de reconhecimento da atenuante da menoridade e do direito de responder ao presente recurso em liberdade pois ambos já foram reconhecidos na sentença recorrida. 8) A concessão do benefício da gratuidade da justiça demanda um estudo mais aprofundado das condições econômicas do apelante, sendo tal matéria atribuição do juízo da execução penal. 9) Apelo parcialmente provido.

(Apelação Criminal nº
0000261-89.2022.8.08.0035,
1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Substituta Nilda Márcia de Almeida Araújo. Julgado em 28/02/2024).

Diante disso, diante do decote das circunstâncias do crime, e mantendo o patamar de aumento utilizado na sentença, redimensiono a pena-base de ambos os apelantes para
05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e pagamento de 570 (quinhentos e setenta) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, conforme assentado na sentença, não existem atenuante e agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase,
mantenho a concessão aos réus do
benefício do tráfico privilegiado,
na fração de
1/3 (um terço),
resultando
na pena
de
03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de
380
(
trezentos e oitenta
) dias-multa.

Além disso, diante da
emendatio libelli,
presente também a causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, sendo a pena aumentada em 1/6 (um sexto), resultando no
quantum
de
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
e
pagamento de 443 (quatrocentos e quarenta e três) dias-multa.

Em que relação ao crime do artigo 180, do Código Penal, apesar de constar na parte dispositiva da sentença apenas a condenação do acusado João Pedro Ambrósio Teixeira, constou equivocadamente dosimetria do referido delito também quanto ao apelante Pedro Henrique Kefler Bonna.

Dessa forma, de modo a sanar o erro material constante na sentença, decoto a pena fixada quanto ao crime do art. 180, do Código Penal, em relação ao apelante Pedro Henrique Kefler Bonna, fixando a sua pena definitiva em
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
e
pagamento de 443 (quatrocentos e quarenta e três) dias-multa.

Já no que concerne ao
apelante João Pedro Ambrósio Teixeira, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, e considerando que o preceito secundário previsto no artigo 180, do Código Penal, prevê a pena abstrata de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão, o magistrado
a quo
fixou a pena-base do apelante em
01 (um) ano e 06 (seis) meses
reclusão
e
100 (cem)
dias-multa
, tendo desvalorado os vetores da culpabilidade e circunstâncias do crime, conforme fundamentação a seguir:

Tenho que a
culpabilidade
do réu mostrou-se bastante evidente, segundo o contexto probatório ora auferido, já que o réu combinou com VINÍCIUS sobre a guarda do carro em sua casa; [...]
As
circunstâncias do crime

não são favoráveis ao réu, de modo que mantinha em sua casa veículo roubado [...].

Os fundamentos acima são genéricos e inerentes ao tipo penal, sendo o caso de redimensionar a pena-base para o mínimo legal, qual seja, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Conforme destacado na sentença, não existem atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, de modo que torno definitiva a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Aplico o concurso material quanto aos crimes de tráfico de drogas e receptação, de modo a fixar a pena final do apelante João Pedro Ambrósio Teixeira em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
e
pagamento de 453 (quatrocentos e cinquenta e três) dias-multa
.

Fixo o regime
semiaberto
quanto a ambos os apelantes, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Por fim, não há interesse recursal na análise do pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade aos apelantes, uma vez que tal providência já foi adotada na sentença.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO ao recurso
,
e
promovo,
de ofício,
a
emendatio libelli,

na esteira dos artigos 383 e 617, ambos do Código de Processo Penal, de modo a
atribuir definição jurídica diversa aos fatos
descritos
na denúncia
e, via de consequência, condenar o
apelante
Pedro Henrique Kefler Bonna

nas sanções do
artigo 33,
caput,
c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006,
à pena de
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
e
pagamento de 443 (quatrocentos e quarenta e três) dias-multa,
em regime semiaberto,

e o
apelante
João Pedro Ambrósio Teixeira
nas sanções do
artigo 33,
caput,
c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006,
e do artigo 180, do Código Penal, em concurso material,

à pena de
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
e
pagamento de 453 (quatrocentos e cinquenta e três) dias-multa,
em regime semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)